Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-33.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005668-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Marcio Vidal, Desa Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):
[VITORIA NOATTO - CPF: 551.306.901-68 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Marcio Vidal, Desa Maria Erotides Kneip)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - HIPOTECA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA O ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL PARA FIM DE EXPORTAÇÃO EXIGIDA PELAS PORTARIAS N.º 25/99 E N.º 26/99 SEFAZ – PORTARIAS POSTERIORMENTE REVOGADAS - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 8º DO ART 85, CPC –
APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

“A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que as limitações impostas pelas Portarias da SEFAZ 25/99, 26/99 e 75/00, para se obter a não-incidência de ICMS na exportação e transporte de produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, restringem direito resguardado pela Lei Complementar 87/96”. (...). (STJ, Primeira Turma, REsp 595796/MT, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça em 1º de fevereiro de 2006).

Não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 59315485) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que havia débito fiscal à época da retirada de Nilvo Noatto do quadro societário da empresa, que ocorreu no ano de 2012; logo, deve ser mantido o gravame de hipoteca averbado na matrícula do imóvel de propriedade dos apelados, visto que a baixa depende da quitação da dívida existente.

Assevera que os honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, correspondem a R$ 36.000,00: trinta e seis mil reais, pelo que devem ser reduzidos, porque não são razoáveis.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Nilvo Noatto e Vitória Noatto (Id. 59315492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 68279548), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADA MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO, OAB/MT 12579/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido vertido na inicial para determinar a desconstituição da hipoteca averbada na matrícula do imóvel descriminado como a quadra 50, área industrial, 1ª fase no Núcleo Urbano do Projeto de Colonização Juína, no município de Juína, com área de 20.000,00m2, referente ao Termo de Acordo de Regimes Especiais, previstos pelas Portarias n.º 025/99 e n.º 026/99 e, via de consequência, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, I e §4º, III, todos do CPC. [...]. (Id. 59315485 – fls. 2/3).

A questão versa sobre alegação de ilegalidade da manutenção da garantia dada pelo contribuinte consistente em hipoteca de primeiro grau de imóvel, para enquadramento no regime especial para fim de exportação exigida pelas Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n
os
25 e 26, de 28 de abril de 1999, as quais foram revogadas pelas Portarias nº 144, de 21 de dezembro de 2006 e nº 75, de 4 de outubro de 2000, respectivamente.

A
escritura pública para garantia de recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, lavrada em 9 de junho de 2000, consigna no essencial:

[...] 1) –
pela Devedora, que pleiteia junto ao Credor, na conformidade das Portarias nº 025/99 e 026/99 e respectivas alterações, bem como de outros instrumentos de assunção de obrigações, autorização para usufruir dos benefícios pertinentes aos retro-citados dispositivos legais
;

2) pelos Intervenientes Garante me foi dito que dá em garantia hipotecária, em primeiro grau, livre e desembaraçado de todo e quaisquer ônus reais, foro ou pensões, ações ou execuções que possam invalidar a presente hipoteca, o imóvel: quadra nº 50, área industrial 1ª. fase no núcleo urbano do projeto de Colonização Juína, nesta Cidade, com área de 20.000,00 m2 [...].

3) A garantia constituída sobre o imóvel constante desta escritura, é limitada ao valor de R$ 180.000,00 [...].

4) A Devedora e Interveniente Garante, aceita e se obriga a cumprir todas as obrigações assumidas, bem como outras obrigações derivadas de compromisso e inadimplemento das obrigações tributárias assumidas pela Devedora, ficando esta garantia, garantindo estes compromissos;

[...]

6) – A baixa da presente hipoteca se dará mediante expressa manifestação do Credor, firmada por autoridade competente, a qual se obriga a fazê-lo no prazo de até 18 (dezoito) meses após encerrados os benefícios concedidos por Tempo de Acordo em conformidade com o artigo 64-D, do Decreto nº 1944/89 e pela no redação dada pelo artigo 1º, inciso I, do Decreto 1.303/2000 e alterações posteriores e especificamente de todas as pendências fiscais, atestado tanto pela Procuradoria Geral do Estado quanto pela Coordenadoria Geral de Administração Tributária, ou seja, após quitação de todos os débitos existentes para com a Fazenda Pública, referentes aos tributos. A regra aqui estabelecida se aplicará nos casos de renovações e prorrogações dos atos concessórios;

7) – A garantia real estabelecida neste instrumento, destina-se para garantir os créditos tributários dos estabelecimentos da Devedora, situados no Estado de Mato Grosso, independente da época em que ocorrer, a respectiva constituição, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), referentes às obrigações tributárias, principal, acessórias, próprias e por responsabilidade,
geradas durante a vigência e fruição dos benefícios e obrigações assumidas pela Devedora em concomitância com os Termos de Acordo de Regimes Especiais, previstos nas Portarias 025/99 e 026/99 e suas respectivas alterações
; [...]. (Id. 59314078 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Portanto, a garantia hipotecária se limita a garantir as obrigações tributárias decorrentes do enquadramento do contribuinte no regime especial para fim de exportação previsto nas Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n
os
25 e 26, de 28 de abril de 1999, as quais, repito, já foram, de há muito, revogadas.

No caso, inexiste justo motivo para manutenção do gravame de hipoteca, mormente, porque, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, que
dispõe sobre o regime especial de controle e fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências
, não manteve aquela exigência.

É de se registrar que, após a edição da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 162, de 29 de setembro de 2008, que revogou a Portaria nº 67, de 31 de maio de 2005, foi dispensada a exigência de garantia hipotecária para enquadramento do contribuinte no regime especial para fim de exportação. Logo, não havia mais necessidade de manter o gravame de hipoteca desde 2008.

Ademais, ainda que estivesse vigente as Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n
os
25 e 26, de 28 de abril de 1999, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ilegalidade da exigência de garantia para usufruição de benefício fiscal nelas prevista.

[...] ‘Reveste-se de ilegalidade as limitações impostas pela Portaria nº 026/99 - SEFAZ - ao gozo deste benefício fiscal pelas empresas exportadoras, porquanto restringe direito resguardado por lei complementar, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das leis.’ (REsp nº 418957/MT, Relator Min. Garcia Vieira, DJ de 26/08/2002, p. 179) [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 788964/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça em 10 de abril de 2006).

[...] A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que as limitações impostas pelas Portarias da SEFAZ 25/99, 26/99 e 75/00, para se obter a não-incidência de ICMS na exportação e transporte de produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, restringem direito resguardado pela Lei Complementar 87/96. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 595796/MT, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça em 1º de fevereiro de 2006).

Por outro lado, não se apresenta admissível a manutenção da garantia hipotecária para assegurar eventuais dívidas da empresa com a Fazenda Pública, dentre elas, o não recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do diferencial de alíquota, conforme certidões de dívida ativa n
os
20123496, 20123493 e 20155384 (Id. 59314088 e Id. 59314089 – fls. 1/3), uma vez que não estão relacionadas ao objeto da garantia, já que não tratam de obrigações tributárias decorrentes das Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n
os
25 e 26, de 28 de abril de 1999.

De fato, acaso admitida, seria espécie de garantia antecipada de futura execução fiscal, o que, segundo penso, não é admissível por imposição da Fazenda Pública, visto que é questão a ser tratada na execução fiscal ou em sede de medida cautelar fiscal instituída pela Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992.

Quanto
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 180.000,00: cento e oitenta mil reais, a
autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8º, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8º. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa (
R$ 180.000,00: cento e oitenta mil reais
), o que corresponde a R$ 36.000,00: trinta e seis mil reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais e, em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Após revisitar a matéria e as peculiaridades do caso, cotejando o voto do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, no que se refere a alegação de ilegalidade da manutenção da garantia dada pelo contribuinte consistente em hipoteca de primeiro grau de imóvel, para enquadramento no regime especial para fim de exportação exigida pelas Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nos 25 e 26, de 28 de abril de 1999, as quais foram revogadas pelas Portarias nº 144, de 21 de dezembro de 2006 e nº 75, de 4 de outubro de 2000, irretocável a conclusão deitada pelo Exmo. Sr. Des. Relator.

Vejamos:

“Portanto, a garantia hipotecária se limita a garantir as obrigações tributárias decorrentes do enquadramento do contribuinte no regime especial para fim de exportação previsto nas Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nos 25 e 26, de 28 de abril de 1999, as quais, repito, já foram, de há muito, revogadas.

No caso, inexiste justo motivo para manutenção do gravame de hipoteca, mormente, porque, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o regime especial de controle e fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, não manteve aquela exigência.

É de se registrar que, após a edição da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 162, de 29 de setembro de 2008, que revogou a Portaria nº 67, de 31 de maio de 2005, foi dispensada a exigência de garantia hipotecária para enquadramento do contribuinte no regime especial para fim de exportação. Logo, não havia mais necessidade de manter o gravame de hipoteca desde 2008.

Ademais, ainda que estivesse vigente as Portarias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nos 25 e 26, de 28 de abril de 1999, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ilegalidade da exigência de garantia para usufruição de benefício fiscal nelas prevista.”

Dessa forma, de fato, acaso admitida a hipoteca, seria espécie de garantia antecipada de futura execução fiscal, o que, segundo penso, não é admissível por imposição da Fazenda Pública, visto que é questão a ser tratada na execução fiscal ou em sede de medida cautelar fiscal instituída pela Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992.

Por outro lado, em relação aos honorários sucumbenciais, cotejando a sentença reexaminada, os fundamentos postos e os patamares observados pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal em casos análogos, tenho que a sentença deve ser ratificada.

A expressiva redação legal impõe concluir que o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Dessa forma, a regra do art 85, § 8º, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Contudo, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC,
in verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

De acordo com o 1º Vogal.

EM 31 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho a divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KENIP (4ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022